Tribunal: TJSP
Processo: 1022766-15.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação ordinária – IPTU - Município de Jundiaí – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação para afastar a ilegitimidade da autora - Ilegitimidade passiva – Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI – Instrumento particular de compra e venda

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação ordinária – IPTU - Município de Jundiaí – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação para afastar a ilegitimidade da autora - Ilegitimidade passiva – Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI – Instrumento particular de compra e venda celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022766-15.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FAZGRAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
2
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309
Apelante: Fazgran Empreendimentos Imobiliários S/A.
Apelada: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
VOTO No 13193
APELAÇÃO CIVEL
Ação ordinária
IPTU -
Município de Jundiaí
Insurgência contra sentença que
julgou improcedente a ação para afastar a ilegitimidade da
autora - Ilegitimidade passiva Alegação de que o imóvel
fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador
- Ausência de provas quanto à transferência da propriedade
junto ao CRI Instrumento particular de compra e venda
celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à
transferência do direito real - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça
envolvendo as mesmas partes Sentença de improcedência
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAZGRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., contra a
sentença de fls. 119/124 que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, para
afastar a alegação de ilegitimidade passiva da autora, determinando o
cancelamento definitivo do protesto em seu nome, descrito na petição
inicial. O valor depositado nos autos fica convertido em renda em favor
do município, a se abater do valor do débito em discussão. Condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, e parágrafos do CPC.
Sustenta a apelante que é ilegítima para compor o polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
3
passivo da execução fiscal, porquanto não é mais a proprietária do
imóvel sobre o qual recai a exação. Aduz que o imóvel tributado foi
alienado, através do Instrumento Particular de Venda e Compra na data
de 2004, muito tempo antes da ocorrência do fato gerador do tributo. É
inaplicável ao caso o entendimento do REsp no 1.111.202/SP, em razão
da alienação ter ocorrido antes do julgamento daquele recurso. Requer o
provimento do recurso, para julgar procedente a demanda (fls. 126/134).
Contrarrazões a fls. 141/149.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 135/137.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
Fazgran
Empreendimentos Imobiliários S/A. em face da Prefeitura Municipal
de Jundiaí, objetivando a sustação dos protestos descritos na petição
inicial, aditada a fls. 79/82, tendo a tutela de urgência sido deferida para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito
efetuado nos autos e nos termos do art. 151, inc. II do CTN (fls. 85/92).
A municipalidade apresentou contestação a fls. 106/112,
sustentando a legitimidade passiva tributária da autora, posto que somente
o instrumento particular de compra e venda não possui o condão de
transferir a propriedade do imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código
Civil. Réplica a fls. 115/118.
Em 18/6/2020 foi prolatada a sentença de fls. 119/124 que
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, gerando a interposição do presente recurso que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
4
comporta provimento.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição
de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger
o sujeito passivo do imposto.
Este entendimento foi consolidado na edição da Súmula
399 do STJ, in verbis: “Cabe à legislação municipal estabelecer o
sujeito passivo do IPTU (Imposto predial e territorial urbano)”.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP,
julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer
controvérsias a respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
5
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 10/06/2009, S1 1a
Seção).
Ocorre que, apesar do imóvel ter sido compromissado à
venda a terceiro, através do instrumento particular de contrato de
compromisso de compra e venda (fls. 36/37), não houve demonstração
definitiva de transferência da propriedade, sendo certo que somente o
registro do título translativo da propriedade no respectivo Cartório de
Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de propriedade,
por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares, por si só, não é
apto à transferência do direito real que foi objeto da tributação aqui
debatida, concluindo-se que ele não vincula a administração pública aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
6
seus termos, de modo que a autora, ora apelante, é legítima para
responder pelo tributo, sujeita a figurar no polo passivo da execução
fiscal, conforme jurisprudência já pacificada pelo C. STJ.
Nesse sentido são as decisões proferidas por esta 15a
Câmara de Direito Público em julgados cujas ementas foram assim
lavradas:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal - IPTU

Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em data anterior à ocorrência do fato gerador

Irrelevância, na espécie, eis que a apelante continua a
figurar no registro de imóveis como titular do domínio do
imóvel tributado - Legitimidade passiva tanto do comprador
do imóvel quanto do seu proprietário, vendedor, tendo em
vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-
SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC
Apelo
desprovido.”- (Apelação no 0000145-10.2011.8.26.0604, Rel.
Des.Fortes Muniz, j. 4/12/2014).
“LEGITIMIDADE PASSIVA IPTU Devolução do recurso
à Turma Julgadora para adequação da fundamentação ou
manutenção do decidido, nos termos do art. 543-B, § 3o do
CPC Cabimento da reforma do acórdão Condição do
promitente-vendedor do imóvel de sujeito passivo do tributo
Precedente do STJ - Não distinção entre compromissos
registrados
e
não
registrados

Recurso
não
provido.”(Agravo
de
instrumento
no
0147933-
94.2011.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 25/9/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
e taxa de coleta de lixo Exercícios de 2013 a 2016 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022766-15.2019.8.26.0309 -Voto no 13193
7
Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de
exclusão da executada FAZGRAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. do polo passivo da execução fiscal,
bem como indeferiu a nomeação de bens à penhora (imóvel
objeto da execução fiscal), ante a recusa da exequente

Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato
de compra e venda no Registro de Imóveis Legitimidade do
proprietário para responder pela execução - Inteligência do
art. 34 do CTN Súmula 399 do STJ - Penhora de bens -
Preferência do dinheiro conforme previsto no art. 11 da LEF
Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de instrumento no
2231628-28.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Rezende Silveira, j. 1/11/2019).
Consigna-se, por fim, que apesar da alegação, a autora
não trouxe decisão definitiva na ação de obrigação de fazer em face da
compradora, objetivando o registro da transferência junto ao CRI.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal
como proferida.
Por fim, a verba honorária fica majorada em R$ 200,00,
de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a R$ 1.200,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator